Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702610-88.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: THAYZA DA SILVA BARROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de obrigação de fazer n. 0749949-74.2023.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por THAYZA DA SILVA BARROS, deferiu a tutela de urgência e determinou o fornecimento do medicamento CLADRIBINA 10mg, para terapia imunobiológica intravenosa, a ser utilizado no tratamento de esclerose múltipla. Fixou-se a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais (ID. 55221106), a recorrente alega que não pode ser compelida a oferecer tratamento que requer medicamentos não incluídos ao rol obrigatório, de natureza off label, ou de uso domiciliar. Afirma que a agravada/autora, em sua petição inicial, deixou de fundamentar o risco de dano grave, e que o requisito da urgência não fora devidamente analisado pelo Juízo a quo. Pontua que para os planos de saúde, os elementos de emergência e urgência possuem conceitos próprios decorrentes do artigo 35-C da Lei n. 9.656/98. Aduz que a RN n. 465/2021, em seu artigo 17, parágrafo único, incisos I e IV, permite que as operadoras não forneçam cobertura para medicamentos não regulados no país, para medicamentos off label, e para o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar. Assim, uma vez que o contrato entabulado não incluiu as referidas coberturas, e tendo em vista que a ANS reconhece válida a exclusão, fundamenta pela validade da negativa da cobertura. Assevera que o prazo para a efetivação da decisão agravada é desproporcional com o tempo necessário para o trâmite administrativo imposto ao fornecimento do tratamento. Assim, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade postula a reforma do prazo para cumprimento e da multa cominatória aplicável ao caso sob pena de que, caso mantida, enseje o enriquecimento sem causa da agravada. Com esses argumentos, em sede de cognição sumária, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido (ID. 55221660 e 55221662). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária, reside em verificar se existe possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso para evitar a efetivação da tutela de urgência concedida na origem. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. No que tange ao primeiro requisito, destaco que a r. decisão recorrida firmou seu entendimento no fato de que o contrato de saúde se destina ao tratamento da patologia, independentemente do tratamento que será utilizado. A linha argumentativa utilizada pelo Juízo a quo decorre do icônico julgamento do Embargos de Divergência em REsp n. 1.886.929/SP, de relatoria do Exmo. Min. Luís Felipe Salomão, a partir do qual a eg. Segunda Seção do c. STJ esclareceu que o rol de tratamento é (em regra) taxativo, e que a operadora ou o plano de saúde não será obrigado a arcar com o tratamento não constante do Rol, da ANS caso existe outro procedimento equivalente já incorporado ao rol. Contudo, se não houver, o c. STJ permite a cobertura excepcional, desde que preenchidos os requisitos fixados na tese do mencionado julgamento: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Portanto, a rigor, para desconstituir os elementos jurídicos que integram a r. decisão agravada, o recorrente deveria ter demonstrado a existência de outro tratamento, ou o não preenchimento do parâmetro que entendeu não observado. Não há, contudo, a possibilidade de negativa sem alternativa de tratamento algum para a agravada. No que tange à urgência do caso concreto, registro que a agravada, adulta com 34 anos, é portadora de esclerose múltipla, com relato de rápida agravação e notícia de surtos recentes. Além de ser doença de gravidade conhecida, com efeitos colaterais gravíssimos, o relatório médico fundamenta que o tratamento a partir do medicamente indicado, ao prevenir a ocorrência de novos surtos, lesões e incapacidades, reduzirá até mesmo o custo global para o plano de saúde. Nesta linha de intelecção, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. No que tange aos pedidos que sobejam ao efeito efeitos suspensivo – reforma do prazo para cumprimento e minoração do valor atribuído à multa cominatória -, registro que serão analisados quando da análise do mérito do recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024 às 18:51:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora